Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709022-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo, nele completando o seu prazo restante. 2. A presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos. 3. Não há que se falar em prescrição intercorrente por falta de impulso processual por parte do ente federativo exequente quando a execução fiscal originária integra lista de reunião processos para execução conjunta (“processo-pai”), e a paralização do feito executivo originário tenha decorrido tão somente da indigitada reunião processual. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, bem como 373, inciso I, e 924, inciso V, do CPC, sustentando a necessidade de se reconhecer a prescrição intercorrente do débito fiscal, por desídia da parte recorrida em impulsionar a execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, bem como 373, inciso I, e 924, inciso V, do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tendo as CDA’s 5-0135610389 e 5-0137431279, objeto da presente ação executiva, sido incluídas na reunião promovida nos autos n. 0064203-71.2011.8.07.0015, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente pelo fato de que, naqueles autos, constam diversos andamentos processuais promovidos pelo ente federativo exequente na persecução do crédito fiscal.” (ID 39641090), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se recente julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, que objetiva o reconhecimento da prescrição intercorrente. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Sobre a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Ocorre que não caberia concluir que, por conta de uma única tentativa infrutífera de localização de bens em nome dos executados, teria a União (Fazenda Nacional) tomado conhecimento da inexistência de bens para garantir a execução fiscal. Tanto isso é verdade que em 08-05-2015 houve o bloqueio de valores de contas bancárias de titularidade dos sócios-redirecionados, que posteriormente foi convertido em penhora para garantia da execução fiscal (cf. eventos 10, 87 e 88 do processo originário). É bem verdade que, no exame empreendido na decisão agravada(publicada em 18-02-2021), o magistrado da causa reconheceu que os valores penhorados estão revestidos da impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código de Processo Civil, determinando, por isso, a sua liberação aos executados. Tal situação, contudo, não sustenta a tese apresentada pela parte agravante de que a penhora sobre os valores não surtiu o efeito de interromper o curso do prazo prescricional, por não ter se revelado útil para a execução. Bem entendido o caso dos autos, até sobrevir a decisão agravada nem sequer era possível se cogitar da não localizado do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei no 6.830, de 1980, quanto pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente (cf. STJ, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, como havia penhora efetivada nos autos, o prazo prescricional não chegou sequer a iniciar, caso em que indevido cogitar de interrupções, a contrário do que sugere a parte agravante. Portanto, porque à época em que produzida a decisão agravada o processo de origem não chegara ao estágio de não localização do devedor ou de patrimônio penhorável, é prematuro se cogitar de prescrição intercorrente, tendo agido acertadamente o juízo de origem ao rejeitar exceção de pré-executividade em que alegada a questão." IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009